Tribunal: TJMT
Processo: 1035029-43.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035029-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Temporária, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DIEGO HIDEKI ENOKIDA MIASHIRO - CPF: 100.097.699-86 (ADVOGADO), JONATHAN VILMAR VIEIRA - CPF: 076.052.319-38 (PACIENTE), Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DIEGO HIDEKI ENOKIDA MIASHIRO - CPF: 100.097.699-86 (IMPETRANTE), ALEX BLASCHKE ROMITO DE ALMEIDA - CPF: 020.482.179-74 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PACIENTE NÃO DENUNCIADO. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
pa
ciente apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, no contexto da “Operação Codinome Fantasma II”.

O pedido tem por objeto a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, sob os fundamentos de ausência de justa causa, excesso de prazo na análise do pedido de revogação e inexistência de denúncia formal contra o paciente. A liminar foi deferida para determinar a retirada da tornozeleira eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há justa causa para a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico; (
ii
) verificar se há excesso de prazo na análise do pedido de revogação da medida; e (
iii
) determinar se a ausência de denúncia inviabiliza a continuidade da medida restritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção de medidas cautelares pessoais exige a presença de fundamentos concretos, específicos e contemporâneos que demonstrem sua necessidade, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.

4. A simples gravidade abstrata do delito não justifica, por si só, a imposição ou manutenção de restrições à liberdade individual, conforme orientação consolidada do STJ e d
este
TJMT.

5. A ausência de
oferecimento de
denúncia contra o paciente, somada à manifestação expressa do Ministério Público pela revogação da cautelar e à inércia do juízo de origem em decidir o pleito defensivo, revela desproporcionalidade e ilegalidade na manutenção do monitoramento eletrônico.

6. As medidas cautelares
diversas da prisão
possuem natureza excepcional e devem ser aplicadas com observância ao princípio da proporcionalidade, não sendo admissível sua imposição sem respaldo fático atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A imposição ou manutenção de medida cautelar de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, atual e proporcional aos riscos processuais efetivamente demonstrados.

2. A ausência de
oferecimento de
denúncia e a manifestação ministerial pela revogação da cautelar tornam ilegal a continuidade da restrição imposta ao paciente.

3. A omissão judicial na análise de pedido de revogação de medida cautelar configura excesso de prazo e reforça o constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 87.799/PA, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2018,
DJe
26.03.2018; TJMT, HC 1024645-26.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 15.02.2023,
DJe
23.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Alex
Blaschke

Romito
de Almeida e Diego Hideki
Enokida

Miashiro
, em favor de
Jonathan Vilmar Vieira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, no contexto da denominada “Operação Codinome Fantasma II”.

O
s
impetrante
s

sustenta
m
, em síntese: (i) ausência de fundamentos para a manutenção do monitoramento eletrônico; (
ii
) excesso de prazo na apreciação do pedido formulado na origem; e (
iii
) inexistência de justa causa, sobretudo porque o paciente não foi denunciado.

A liminar foi deferida, para determinar a retirada da tornozeleira eletrônica.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito
pelo
Dr.

João Augusto Veras Gadelha
,
foi
pela confirmação parcial da liminar, com a retirada do monitoramento eletrônico e manutenção das demais cautelares anteriormente impostas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

O
s
impetrante
s
sustenta
m
a ausência de justa causa para a manutenção da medida de monitoramento eletrônico, argumentando que esta não se revela mais necessária nem proporcional. Alega
m
que o paciente é primário, possui residência fixa, compareceu regularmente a todos os atos processuais e não representa risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Ressalta
m
, ainda, que o próprio Ministério Público se manifestou favoravelmente à revogação da medida cautelar, o que demonstraria a inexistência de interesse estatal em sua continuidade. Acrescenta
m
, por fim, que o paciente sequer foi denunciado nos autos originários, circunstância que

torna ainda mais desarrazoada a imposição de uma restrição típica de situações em que há risco processual efetivo, revelando-se, portanto, medida excessiva diante do atual panorama processual.

A decisão liminar anteriormente proferida examinou
sumariam
ente a controvérsia e concluiu pela existência de ilegalidade na manutenção do monitoramento eletrônico imposto ao paciente. Assim, deferiu-se a medida de urgência para determinar a retirada da tornozeleira eletrônica, diante da ausência de fundamentos concretos, específicos e contemporâneos que justificassem a restrição cautelar.

Conforme destacado na referida decisão liminar (ID. 320950886), embora tenha sido inicialmente imposta medida cautelar diversa da prisão no contexto da denominada “Operação Codinome Fantasma II”, não sobrevieram, com o passar do tempo, elementos que justificassem a sua permanência.

Ao contrário, a defesa requereu a revogação da cautelar, o Ministério Público manifestou-se expressamente pela desnecessidade de sua manutenção, e o juízo de origem permaneceu inerte, situação que evidencia a ausência dos requisitos previstos no art. 282 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que as medidas cautelares pessoais possuem natureza excepcional e somente se legitimam quando indispensáveis à garantia da ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Não se admite a manutenção de restrições à liberdade individual sem suporte fático atual, especialmente quando o paciente sequer foi formalmente denunciado, circunstância que reforça o caráter desproporcional da medida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a gravidade abstrata do delito não autoriza, por si só, a imposição ou manutenção de medidas cautelares restritivas, sendo imprescindível a demonstração concreta da necessidade, adequação e proporcionalidade da providência estatal.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RECURSO PROVIDO. 1. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, exige fundamentação idônea. Precedentes. 2. No caso, a decisão que aplicou a medida de monitoramento por tornozeleira eletrônica não trouxe nenhum fundamento apto à justificação da medida, assim também a que indeferiu o pleito de retirada do equipamento, que se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito de tráfico, configurando-se, portanto, o constrangimento ilegal. 3. Recurso provido. (STJ - RHC: 87799 PA 2017/0190093-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/03/2018)
.

[...] Se não demonstrada a necessidade/proporcionalidade das medidas cautelares diversas da prisão (monitoramento eletrônico, recolhimento noturno, proibição de comunicar-se com pessoa determinada e proibição de se ausentar da comarca), a revogação das referidas cautelares afigura-se pertinente, sobretudo ao considerar as peculiaridades do caso e os predicados pessoais favoráveis do paciente. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1024645-26.2022.8.11 .0000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2023).

Diante desse contexto, inexistindo fato superveniente que afaste os fundamentos já reconhecidos na decisão liminar, impõe-se a sua ratificação, com a consequente retirada do monitoramento eletrônico, por configurar constrangimento ilegal a sua manutenção sem justificativa idônea.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
habeas corpus

e
CONCEDO
a ordem
impetrada em favor de
Jonathan Vilmar Vieira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025